Tribunal: TJMT
Processo: 1028300-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028300-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (AGRAVANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), OSMAR CEOLIN ALVES - CPF: 236.565.498-34 (AGRAVADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO - AUSÊNCIA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS MESMA FINALIDADE - RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a extinção irregular da sociedade, deixa de prevalecer a separação da responsabilidade social da responsabilidade dos sócios, que passam a ser responsáveis pelas dívidas deixadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1028300-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO

AGRAVADO: OSMAR CEOLIN ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Paulo da Cunha Neto
, de decisão que no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica tirado no bojo do Cumprimento de Sentença promovido por
Osmar Ceolin Alves
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, Six Consultoria Ltda. ME, para admitir o atingimento dos bens dos sócios Antonio Paulo da Cunha Neto e Osvaldo Lopes da Silva, para a satisfação do crédito.

Alerta que a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível quando verificados os requisitos do art. 50 do CC, o que não restou demonstrado.

Aduz que, caso mantida a desconsideração da personalidade jurídica, que a responsabilidade do sócio é limitada a subscrição da sua quota social.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada ou que a sua responsabilidade seja limitada as suas quotas integralizadas no capital social da empresa devedora.

Efeito suspensivo indeferido (id. 192808692).

Agravo Interno (id. 195693682). Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 198679668). Alega que desde o ingresso da demanda, em maio de 2009, a empresa devedora e seus sócios têm promovido alterações no contrato social, além da abertura e direcionamento de negócios e patrimônio a outros CNPJs, de forma a blindar o patrimônio e evitar o cumprimento da obrigação. Aponta que a dilapidação do patrimônio é cristalina, porque se assim não fosse, a área de terra rural de propriedade da empresa extinta, que deu origem ao litígio, seria a garantia da execução. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Osmar Ceolin Alves, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, Six Consultoria Ltda. ME, para admitir o atingimento dos bens dos sócios Antonio Paulo da Cunha Neto e Osvaldo Lopes da Silva, para a satisfação do crédito.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Devolução dos Valores Pagos c/c Perdas e Danos ajuizada por Osmar Ceolin Alves em face de Six Consultoria Ltda. ME, julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a empresa requerida a devolução dos valores pagos, acrescidos da multa contratual de 10%, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada quantia.

Instaurado o Cumprimento de Sentença e diante do insucesso do pagamento e da busca de bens em nome da devedora, inclusive em razão da notícia de que a empresa teve encerrada suas atividades, o credor, ora agravado, promoveu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, para o fim de redirecionar a execução em face dos sócios Antonio Paulo da Cunha Neto e Osvaldo Lopes da Silva, o que, após o contraditório, foi acolhido, nos seguintes termos:

No caso, sem maiores delongas, em consulta pública junto ao site da Receita Federal, é possível verificar que a executada Six Consultoria Ltda ME, CNPJ: 32.960.411/0001-15, encontra-se baixada em razão da extinção por liquidação voluntária, conforme pesquisa anexa (doc. 1).

Sabe-se que a baixa da pessoa jurídica corresponde a morte da pessoa física, o que conduz a necessidade de regularização processual, nos termos do art. 110 e 779, II do CPC, com o consequente redirecionamento da demanda aos sócios dessa (arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC).

...

Por tal motivo, ACOLHO o pedido do credor de desconsideração da personalidade jurídica, admitindo-se, portanto, o atingimento dos bens dos sócios Antonio Paulo da Cunha Neto e Osvaldo Lopes da Silva para satisfação do débito do presente feito.

Não se olvida de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, exigindo nos termos do art. 50 do CC a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o apontamento trazido por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Desconsideração da personalidade jurídica. Deduzindo-se dos autos que a atividade da sociedade foi mal administrada, dando azo ao seu encerramento irregular, tudo com finalidade de fugir à responsabilidade de tais atos, fica a personalidade jurídica desconsiderada, a fim de que a penhora recaia sobre os bens dos sócios (TJSP - RT 711/117)”. (in Código Civil Comentado. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 234)

E, no caso, há relevantes fundamentos para justificar a inclusão ou o redirecionamento da execução aos sócios da executada.

Assim se diz, porque a hipótese que se apresenta é de comprovada extinção por liquidação voluntária da empresa, sem qualquer reserva de numerário para pagamento da condenação da qual já tinham conhecimento ao tempo do encerramento.

Ora, não basta o mero pedido de baixa perante o órgão competente para o reconhecimento da dissolução regular da empresa, sendo necessária a elaboração de balanço patrimonial, à realização do ativo e ao pagamento do passivo, o que, aparentemente, não foi feito.

Tal situação, reforçada pela não localização de bens passíveis de penhora, revela que houve a desativação da sociedade executada, com a sua consequente dissolução e liquidação irregular.

Com efeito, a demanda tem origem na compra e venda de um imóvel rural, que embora concluído o pagamento, não foi transferida a posse e propriedade ao comprador, ora agravado, que requereu a rescisão do contrato com a devolução do valor pago.

Assim exposto, certo é que a empresa era proprietária do imóvel negociado, contudo, quando da sua extinção, nem mesmo se tem notícia acerca do imóvel, ao contrário, após buscas de bens da pessoa jurídica, nada foi encontrado.

Soma-se que desde o ingresso da demanda executiva, a empresa devedora e seus sócios promoveram alterações no contrato social, além da constituição de holdings e abertura de novos empreendimentos, e ao que tudo indica, com a mesma finalidade da empresa devedora, o que evidencia a pretensão de frustrar o pagamento da dívida.

Desta feita, embora o ar de pretensa regularidade do encerramento do CNPJ, verdade é que a extinção da sociedade somente se deu após a devedora ter ciência do débito, sem qualquer reserva de bens ou numerário para pagamento da condenação, o que afasta a responsabilidade limitada de seu sócio, devendo responder ilimitadamente por todo o passivo pendente da sociedade.

Sobre o tema, Amador Paes de Almeida esclarece:

“A dissolução de fato da sociedade, sem solução do passivo e sem que remanesçam bens da empresa, implica, da mesma forma, responsabilidade dos sócios.

Na hipótese de dissolução irregular de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem subsistirem bens que respondam pelo passivo, fica o patrimônio particular do sócio-gerente sujeito à constrição, para saldar a dívida social” (RJTAMG, 52/204).
(Execução de bens de sócios, 11 ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68)

Vale dizer, no caso, restou evidente o encerramento irregular da empresa porque a sociedade foi dissolvida sem promover o pagamento de seus débitos e sem resguardar patrimônio suficiente para garanti-lo, bem como que os sócios constituíram novas empresas, inclusive com a mesma finalidade, o que revela, se não o abuso da personalidade jurídica, a má-fé dos sócios administradores, o que possibilita imputar diretamente aos sócios responsabilidade solidária e ilimitada pelo pagamento do débito executado.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA POR SEUS SÓCIOS, FORMULADO COM FULCRO NO ART. 110 DO CPC, PORÉM, DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA, PORQUANTO POSTERIOR AO SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS DERIVADOS DO ATO ILÍCITO – EXTINÇÃO OPERADA COM VIOLAÇÃO À LEI, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.080 DO CC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DOS SÓCIOS PELA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274363-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEIÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Encerramento voluntário da empresa, sem a realização do passivo, que permite a sucessão processual pela sócia. Deliberação tomada em assembleia, de dissolução da sociedade sem pagamento das dívidas, que nos termos do art. 1.080 do CC, torna ilimitada a responsabilidade do sócio. Precedentes. Sócia que deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2246850-02.2020.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rela. Des. Angela Lopes, j. 04/02/2022).

Logo, presentes os requisitos, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, com a integração dos sócios no polo passivo da execução.

Com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno
perdeu seu objeto
.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024